Tribunal: TJDFT
Processo: 0718025-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0718025-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO VISAO EXAME DE VISTA LTDA AGRAVADO: CONSELHO BRASILEIRO DE OFTALMOLOGIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CENTRO VISÃO EXAME DE VISTA LTDA contra decisão da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos de ação civil pública ajuizada pelo CONSELHO BRASILEIRO DE OFTALMOLOGIA, deferiu a antecipação da tutela para determinar que a agravante se abstenha de realizar atendimentos a pacientes para a prescrição de tratamento como o uso de lentes de grau, realização de exames de vista, diagnóstico de patologias oculares realizada por meio de optometristas, sob pena de multa de R$30.000,00, sem prejuízo de outras medidas (ID 230696350). Em suas razões (ID 71560035), alega que: 1) a decisão agravada está em contrariedade ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal – STF na ADPF 131; 2) em embargos de declaração, o STF entendeu que as restrições impostas pelos Decretos 20.931/1932 e 24.492/1934 não se aplicam aos optometristas com formação superior, desde que habilitados; 3) O Superior Tribunal de Justiça alinhou-se ao entendimento do STF e reconheceu a inaplicabilidade das vedações dos decretos aos profissionais optometristas de nível superior; 4) o agravado não comprovou que a agravante atuava sem supervisão de um profissional de optometria com nível superior, deixou, portanto, de demonstrar a probabilidade do direito; 5) se os optometristas de nível superior podem prescrever lentes de grau também podem identificar e quantificar as ametropias; 6) não realiza espécie de diagnóstico que seja de competência exclusiva dos médicos oftalmologistas; 7) realiza apenas a identificação e quantificação de ametropias para fins de prescrição de lentes corretivas; 8) possui em seu quadro profissional optometrista de nível superior com registro no CBOO. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, o provimento do recurso para permitir o desempenho de suas atividades de identificação e quantificação de ametropias e prescrição de lentes corretivas, por intermédio de optometrista com nível superior devidamente habilitado no respectivos Conselho. Preparo recolhido (ID 71561113). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para a concessão ainda que parcial, do efeito suspensivo. Há razoabilidade da tese desenvolvida pelo agravante no sentido da possibilidade de profissionais de optometria, com diploma de nível superior, desempenharem as atividades descritas nos Decretos 20.931/32 e 24.492/34. O Supremo Tribunal Federal, na Arguição de Descumprimento Fundamental – ADPF 131, declarou a recepção dos arts. 38, 39 e 41 do Decreto 20.931/32 e arts. 13 e 14 do Decreto 24.492/34. Posteriormente, o STF, em embargos de declaração, modulou os efeitos subjetivos da decisão da recepção quanto aos optometristas de nível superior e excluiu esses profissionais das vedações veiculadas naquelas normas. O objetivo da Corte foi conferir maior liberdade de atuação a esses profissionais, que ainda não contam com profissão regulamentada. Logo, a decisão agravada contraria o entendimento do STF ao vedar a prescrição de lentes de grau e a realização de exames de vista a qualquer optometrista, pois inviabiliza a realização das atividades permitidas pelos profissionais optometristas com nível superior. Há necessidade de reduzir a abrangência da decisão agravada. De outro lado, o agravante reconhece que passou a contar com optometrista graduado apenas em 20/02/2025. A atuação, até então, de optometrista sem curso superior também vai de encontro ao decidido pelo STF. DEFIRO parcialmente o efeito suspensivo para possibilitar que os optometristas de nível superior contratados pelo agravante possam realizar avaliação de acuidade visual e prescrever lentes de grau. Comunique-se o juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de maio de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator